Tribunal: TJPA
Processo: 0000627-65.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E MOTIM. PRESCRIÃÃO. ANÃLISE E DECLARAÃÃO DE OFÃCIO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido apÃ3s a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade dos apelantes em relaÃ§Ã£o aos delitos de constrangimento ilegal e motim (art. 146, Â§1Âº, e art. 354, ambos do CP), em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, todos do CÃ3digo Penal, restando prejudicadas as alegaÃ§Ãμes a eles afetas.2 â Remanescendo apenas o delito de porte ilegal de arma de fogo, imputado somente ao corrÃ©u Tiago Andrade de Souza, resta a anÃ¡lise da irresignaÃ§Ã£o referente Ã quele delito, onde se mostram incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, restando bem delineada nos autos toda a empreitada criminosa, de onde se vÃª que o indigitado foi um dos presos que rendeu os agentes prisionais e portava uma arma de fogo, nÃ£o havendo que se falar em sua absolviÃ§Ã£o.3 â Foram fundamentadamente julgados desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstÃ¢ncias do delito, sendo suficientes para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).4 â Toda a dosimetria da pena foi bem operada pelo magistrado singular, resultando em um quantum de pena razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.5 â A manutenÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva foi fundamentada na sentenÃ§a e seu inconformismo deve ser deduzido em habeas corpus, a ser julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. Precedentes.6 â RECURSO CONHECIDO, DECLARADA, DE OFÃCIO, A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÃUS EM RELAÃÃO AOS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E MOTIM, E NÃO PROVIDO NO RESTANTE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000627-65.2015.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTES: JUCINEI XERENTE GONÇALVES, CLAUDINEI FONTINELI RIBEIRO, SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, ANTÔNIO TIANISON CHAVES ALVES E TIAGO ANDRADE DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E MOTIM. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes em relação aos delitos de constrangimento ilegal e motim (art. 146, §1º, e art. 354, ambos do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a eles afetas.
2 - Remanescendo apenas o delito de porte ilegal de arma de fogo, imputado somente ao corréu Tiago Andrade de Souza, resta a análise da irresignação referente àquele delito, onde se mostram incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, restando bem delineada nos autos toda a empreitada criminosa, de onde se vê que o indigitado foi um dos presos que rendeu os agentes prisionais e portava uma arma de fogo, não havendo que se falar em sua absolvição.
3 - Foram fundamentadamente julgados desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do delito, sendo suficientes para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4 - Toda a dosimetria da pena foi bem operada pelo magistrado singular, resultando em um
quantum
de pena razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na sentença e seu inconformismo deve ser deduzido em
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes.
6 - RECURSO CONHECIDO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E MOTIM, E NÃO PROVIDO NO RESTANTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DECLARAR, de ofício, extinta a punibilidade de todos os réus em relação aos delitos de constrangimento ilegal e motim (art. 146, §1º, e art. 354, ambos do CP), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o apelo quanto às alegações à eles afetas, remanescendo apenas a condenação do apelante TIAGO ANDRADE DE SOUZA, pelo delito do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, em relação ao qual SE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JUCINEI XERENTE GONÇALVES, CLAUDINEI FONTINELI RIBEIRO, SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, ANTÔNIO TIANISON CHAVES ALVES e TIAGO ANDRADE DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que os condenou nos seguintes termos:

·

Apelantes
Jucinei
e
Sidney
, cada um:

- Pelo delito tipificado no art. 146, §1º, do CP (
constrangimento ilegal
), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção;

- Pelo delito tipificado no art. 354 do CP (
motim
), à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) dias de detenção.

Aplicado o concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

·

Apelante Claudinei:

- Pelo delito tipificado no art. 146, §1º, do CP (
constrangimento ilegal
), à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção;
- Pelo delito tipificado no art. 354 do CP (
motim
), à pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Aplicado o concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos.

·

Apelante Antônio:

- Pelo delito tipificado no art. 146, §1º, do CP (
constrangimento ilegal
), à pena de 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção;

- Pelo delito tipificado no art. 354 do CP (
motim
), à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Aplicado o concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
A pena foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos.

·

Apelante Tiago:

- Pelo delito tipificado no art. 146, §1º, do CP (
constrangimento ilegal
), à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção;

- Pelo delito tipificado no art. 354 do CP (
motim
), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção;
- Pelo delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 09 de fevereiro de 2015, por volta de 03h00min, o agente penitenciário WILLIAN SANTOS DINIZ, lotado no CRPP-I, estava saindo de seu turno quando foi surpreendido com o surgimento de um interno que se encontrava deitado no escuro e munido de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 40, o qual ameaçou a vítima, rendendo-a e, seguidamente, outros internos os acompanharam, planejando fuga.
Ato contínuo, os internos retiraram a farda da vítima, um deles tomou para si e vestiu. Planejavam escapar pela poita da frente utilizando a vítima como escudo, no entanto, esta os desencorajou, alegando que na área da frente do prédio havia policiais e que os internos não iriam conseguir fugir. Os presos desistiram da fuga de imediato e começaram a conversar entre eles sobre qual seria a melhor saída para escapar do presídio.
Por volta das 05h10, um dos presos mandou a vítima seguir sozinha e pedir para abrirem o portão interno, o que foi feito. No entanto, ao pedir para abrirem o portão, a vítima acenou veladamente, dizendo para não abrirem, o que foi visto per um dos agentes que não abriu o portão. Entretanto, um dos presos conseguiu passar entre os arames farpados e rendeu o agente LIANDERSONEY AKAÚJO DO NASCIMENTO, ficando os dois agentes reféns. Nesta ocasião, o BOP foi acionado, quando então deu-se início a uma negociação e, por volta das 06h00, as vítimas foram liberadas e apenas seis internos que estavam liderando a ação foram detidos e conduzidos para a delegacia.
Durante o interrogatório, os denunciados tentaram negar qualquer participação do motim, da tentativa de fuga e do porte ilegal de arma de fogo. No entanto, devido as diversas contradições entre os interrogatórios foi possível esclarecer o fato criminoso.
O acusado CLAUDINEI FONTENELI RIBEIRO respondeu ao interrogatório de que nada sabia a respeito dos Fatos ocorridos na tentativa de fuga, se comportando da mesma maneira os acusados SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS e ANTONIO TIANISON CHAVES ALVES. Os demais acusados prestaram algumas informações que esclareceram o crime e sua autoria. O denunciado JUCINEI XERENTE GONÇALVES alegou que viu a movimentação da tentativa de fuga, porém negou participação. Os denunciados ULISSES HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO e TIAGO ANDRADE DE SOUZA, confessaram a participação na tentativa de fuga. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida, em sentença datada de 18/09/2016 (fls. 269/285).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pede (fls. 318/344):
1 - A absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas e atipicidade das condutas;
2 - Alternativamente, a aplicação do princípio da consunção, para que os apelantes respondam apenas pelo delito de motim;
3 - A reforma das dosimetrias, para fixação das penas-base no mínimo legal e a consequente redução das penas definitivas;
4 - O relaxamento da prisão preventiva do apelante Tiago, vez que sem fundamentação na sentença.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 346/353).

O feito foi encaminhado a este Tribunal em 04/07/2019 (fl. 374) e distribuído à minha relatoria, ocasião em que determinei seu encaminhamento ao
custos legis
(fl. 376)

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos (fls. 378/383).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 27/08/2019.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Da prescrição, analisada de ofício:

Verifico que a punibilidade dos réus
em relação aos delitos de constrangimento ilegal
e
motim (art. 146, §1º, e art. 354, ambos do CP)
foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Conforme relatei, os apelantes foram condenados, em relação àqueles delitos, a penas inferiores a um e a dois anos.

A sentença condenatória foi prolatada em 18/09/2016
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, as penas inferiores a um ano prescrevem em 03 (três) anos e as superiores a um ano, que não excedem a dois, prescrevem em 04 anos, nos termos dos incisos V e VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a data da sentença condenatória (
18/09/2016
)
até os dias atuais
, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação àqueles delitos.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes
em relação aos delitos de constrangimento ilegal e motim (art. 146, §1º, e art. 354, ambos do CP)
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à eles.

Remanesce, portanto, apenas a condenação do apelante Tiago Andrade de Souza, pelo delito do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, em relação ao qual passo a análise das irresignações correspondentes.
2 - Do pleito absolutório:

A defesa afirma não haver provas de que o apelante Tiago era a pessoa que portava a arma durante a empreitada, impondo-se sua absolvição, seja por insuficiência de provas, seja pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Não prosperam os argumentos.

Com efeito, após análise cuidadosa dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em juízo (conforme fls. 205/207, 221/223), tenho que restou bem delineada nos autos toda a empreitada criminosa, de onde se vê que o apelante Tiago foi um dos presos que rendeu os agentes prisionais e portava uma arma de fogo.

Destaco, por oportuno, as declarações em juízo da vítima LIANDERSONNEY ARAÚJO NASCIMENTO, que esclareceu:
¿Que é agente prisional e estava de serviço quando alguns detentos fizeram um agente prisional (Diniz), refém; que avistou o agente prisional Diniz vindo em sua direção com um dos presos lhe segurando e vestido com o seu uniforme;
que logo em seguida um outro preso, TIAGO, lhe tomou como refém
; que confirma a participação de todos os acusados; que havia um terceiro agente no local, tenso este conseguido escapar do local; que nem ele nem Diniz foram agredidos; que observou os acusados conversando e não conseguiu identificar nenhum líder;
que o acusado Tiago que estava portando a arma; que não sabe identificar precisamente qual a participação de casa um dos acusados, somente de Tiago, pois foi quem lhe rendeu
; que no momento que foi rendido havia mais presos, porém depois ficaram presentes somente os acusados, tendo os demais voltado para as celas; que o Claudinei era quem estava mais nervoso no momento da ação.¿ (destaquei)

Merecem destaque, também, as declarações do corréu ANTÔNIO TIANISON CHAVES ALVES, que, em juízo, relatou:
¿Que já foi condenado em outros processos; que não participou dos fatos; que um dia antes dos fatos foi reclamar com um funcionário da prisão por não estar recebendo visitas há cerca de 6 meses; que acredita que foi devido a isso que os funcionários estão lhe acusando; que sua cela estava fechada no momento dos fatos;
que os funcionários separaram um total de 12 presos, tendo
Tiago
e outro preso confessado a participação nos fatos, momento em que liberaram alguns e encaminharam ele e os demais à delegacia
; que era faxineiro no pavilhão devido ao seu bom comportamento; que não sabe quem participou do motim; que não tem nenhum problema com os agentes Nascimento e Diniz; que nunca tentou fugir.¿ (destaquei)

Tiago, por sua vez, encontra-se foragido e, portanto, não foi ouvido em juízo, sendo declarado revel (
ex vi
às fls. 221/222 dos autos). No entanto, durante a apuração do Inquérito Policial, Tiago afirmou que tentou fugir e que portava uma arma de fogo, a qual utilizou para fazer um agente penitenciário de refém (fls. 29 e 30 do IPL em apenso). Tais afirmações, repito, não foram confirmadas em juízo.

Como se vê, o delito se encontra bem delineado na convergência das provas colhidas em juízo.

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 46) e, notadamente, o Laudo de Balística juntado às fls. 122/125, o qual atesta encontrar-se a arma de fogo em condições de funcionamento e apresentar potencialidade lesiva no momento da perícia.

A autoria do referido delito restou demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos uníssonos das testemunhas ouvidas em juízo, em especial os depoimentos acima transcritos.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
3 - Da dosimetria da pena:

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, no patamar médio de pena prevista.

Na 2ª fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu a agravante da reincidência e passou a dosar a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual tornou concreta e definitiva.

A decisão encontra-se irretocável.

O magistrado fundamentou satisfatoriamente a avaliação dos vetores, citando, inclusive, as duas ações penais em que o recorrente foi condenado anteriormente, com trânsito em julgado, para utilizá-las na 1ª e na 2ª fase do cálculo de pena.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
4 - Da prisão preventiva:

A defesa pede o relaxamento da prisão preventiva do apelante Tiago, que foi mantida por ocasião da sentença, por entender que não estão presentes seus requisitos e que o juízo não fundamentou sua manutenção na sentença.

Ocorre que, além de ter sido fundamentada a decisão - o magistrado singular asseverou que,
considerando os antecedentes do réu, o qual demonstra considerável inclinação a seara delituosa, mantenho a segregação preventiva
- resta consolidada a jurisprudência dessa E. Corte, no sentido de ser inadequada a via eleita, na medida em que a matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O DELITO DO ART. 35 DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita - matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal - e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício. Preliminar rejeitada. (...) (2020.01351521-95, 212.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Logo, sendo inadequada a via eleita e inexistindo teratologia a ser reconhecida de ofício, não há qualquer providência a ser tomada em relação à custódia cautelar do corréu Tiago.
5 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço o recurso e
DECLARO
, de ofício,
extinta a punibilidade de todos os réus

em relação

aos delitos de constrangimento ilegal e motim (art. 146, §1º, e art. 354, ambos do CP),
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à eles,
remanescendo apenas a condenação do apelante Tiago Andrade de Souza, pelo delito do art. 16, da Lei nº 10.826/2003
, em relação ao qual nego provimento ao recurso, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator